Tribunal: TJMT
Processo: 1040702-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040702-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 017.765.911-43 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1040702-50.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente:
Leticia Rodrigues do Nascimento

Parte Recorrida:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor total de
R$ 1.855,07 (mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais, em virtude da incidência da Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de restrição preexistente nos órgãos de proteção creditícia em nome da autora.

2.

A reclamante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que houve conduta abusiva praticada pela ré.

3.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu neste caso concreto, nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
".

4.

Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

5.

Não obstante o recorrente alegar, em sua tese recursal, a prática de ato ilícito praticado pela ré, dos autos se vê há restrição anterior à discutida nestes autos, vinculada à empresa Club Mais Administradora de Cartões, conforme no extrato anexo ao id. 128187197.

6.

Desse modo, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente é ilegítima, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, razão pela qual não faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022